Tribunal: STF
Processo: AI 662686
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-17
Data de publicação: 2010-08-17

Ementa:
EMENTA

Agravo regimental no agravo de instrumento. Processo 
   administrativo. Ofensa reflexa. Reexame de provas. Impossibilidade. 
   Precedentes.
1. Para analisar a alegação do agravante de que o 
   processo administrativo não ofendeu o artigo 5º, inciso LV, da 
   Constituição Federal, seria imprescindível a interpretação da 
   legislação infraconstitucional pertinente e o reexame das provas dos 
   autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. 
   Incidência da Súmula nº 279 desta Corte.
2. Agravo regimental não 
   provido, com aplicação da multa prevista no artigo 557, § 2º, do 
   Código de Processo Civil.